Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVANTE(S):
J C T DE CARVALHO EIRELI - ME
AGRAVADO(S):
BENEDICTO MIGUEL CALIX
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por J C T DE CARVALHO EIRELI - ME contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Despejo no 1060135-88.2019.8.11.0041 ajuizada por BENEDICTO MIGUEL CALIX, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que os requeridos desocupem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de caução, podendo, dentro desse prazo, contado a partir da citação, independentemente de cálculo, efetuarem depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, nos termos do art. 59, § 3o e na forma do art. 62, II, ambos da Lei no 8.245/91.
Pois bem.
No entanto, pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque além de reconhecer que se encontra em mora para com o contrato locatício, o locatário não comprova a alegada implementação de benfeitorias no imóvel, cujo valor pretende ver compensado ao saldo devedor do contrato.
Ainda que assim não o fosse, a esmagadora maioria das supostas benfeitorias que alega ter feito referem-se, na verdade, a bens móveis – maquinários que guarnecem a oficina mecânica e funilaria implementada –, os quais podem plenamente levados pelo agravante.
Desta feita, indefiro a liminar recursal vindicada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora